Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II, IV e VIII, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, caput e § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003). O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, em razão da remarcação da audiência de instrução para janeiro de 2026, e alega condições pessoais favoráveis. Requer a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública; (ii) verificar se houve excesso de prazo na tramitação da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi convertida e mantida com fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos, na periculosidade social do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, em conformidade com os artigos 312 e 313, inciso I, do CPP.
4. Consta dos autos que o paciente efetuou disparo de arma de fogo calibre 9mm, com numeração suprimida, em direção a duas vítimas, após discussão em distribuidora de bebidas de sua propriedade, evidenciando modus operandi violento e temerário.
5. A decisão de primeiro grau destacou que o paciente possui extensa ficha criminal, com condenações anteriores por homicídio e roubo circunstanciado, aptas a demonstrar reiteração delitiva, ainda que antigas, reforçando o periculum libertatis.
6. A jurisprudência do STJ autoriza a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas (AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16/08/2024).
7. As condições pessoais favoráveis (residência fixa e advogado constituído) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. Quanto ao alegado excesso de prazo, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, recomenda o prazo máximo de 178 dias para a primeira fase do júri; contudo, o prazo não é absoluto, devendo-se observar as condições objetivas do processo e a complexidade do rito bifásico.
9. Verifica-se que o processo tramita regularmente, já tendo sido realizada audiência de instrução e designada nova data para oitiva de testemunha relevante, sem desídia do juízo. O eventual alongamento decorre de diligências justificadas, não configurando constrangimento ilegal.
10. Ausente excesso de prazo e presentes os requisitos da prisão preventiva, a segregação cautelar mostra-se necessária e proporcional à gravidade dos fatos e à preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 412. Lei no 10.826/2003, art. 16, caput e § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STF, RHC no 219.299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022.